Tribunal: TJMT
Processo: 1035133-68.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035133-68.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 020.247.421-65 (APELANTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PARCIALMENTE

COMPROVADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – DESEMBOLSO (SÚMULAS 43-54/STJ) – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

Os
valores despendidos a título de despesas médicas (DAMS) deverão ser corrigidos a contar do
efetivo
prejuízo, o
desembolso,
nos termos da Súmula n° 43 do STJ e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do STJ (STJ AREsp 2090747RS).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON DE OLIVEIRA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 90,00 (noventa reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, pagamento
pro rata
das custas e despesas judiciais, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega fazer jus ao recebimento integral do valor despendido em despesas médicas e complementares derivadas do sinistro. Aduz equívoco do juízo singular quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária. Entende que o ônus sucumbencial deve recair somente sobre a seguradora requerida.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a seguradora requerida ao pagamento das despesas médicas e complementares determinadas pelo art. 3º, III, da Lei nº. 6.194/74, e a integralidade do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 198026672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora, ora apelante, busca a reforma do
decisum
ao argumento de que o juízo singular se equivocou ao não determinar o reembolso integral da verba para custeio das despesas médicas e complementares (DAMS), conforme determina o diploma legal no art. 3º, III, da Lei nº. 6.194/74. Porém, a razão não a socorre.

Aos autos,
gastos do autor, ora apelante, relatados e comprovados em montante de R$ 90,00 (noventa reais), conforme fixado
nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º:

Art. 3º. - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III.

- até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

§ 2º. - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

As
despesas médicas e complementares,
de fato
comprovadas, estão no valor de R$ 90,00 (noventa reais), conforme se vê no feito (Num. 198026222 – pág. 05)
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O que se percebe é que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus. Mesmo instada a apresentar os comprovantes legíveis ao juízo, não o fez, qual seja, provar
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC
.

As provas aptas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelante, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

O inconformismo do apelante com o termo inicial da correção monetária das despesas médicas (DAMS), também não se sustenta. É assente no c STJ que os
valores deverão ser corrigidos a contar do
efetivo
prejuízo, o
desembolso,
nos termos da Súmula n° 43 do STJ e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do STJ (STJ AREsp 2090747RS).

O apelante se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Ressai dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de devolução das despesas médicas (DAMS), de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A condenação, porém, de acordo com as provas válidas apresentadas nos autos, gerou reembolso de
R$ 90,00 (noventa reais).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessário reformar a r. sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos. Em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024